Tribunal: STJ
Processo: 0037345-35.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071247 - SP(2026/0037345-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILLIAN CAVASSANA
ADVOGADO
: ELBER CARVALHO DE SOUZA - SP265193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024;

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. A custódia cautelar mostra-se devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, diante de indícios concretos de que o
agravante integra organização criminosa voltada ao
tráfico de drogas, destacando-se que exerceria função
Documento eletrônico VDA55946528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 954873b9-6cd7-4d9a-8edd-9bd57f6de56a

logística no grupo, realizando transporte e entrega de
entorpecentes em sistema
, utilizando-se da
delivery
atividade de motorista de aplicativo para dissimular
deslocamentos e atuar de forma habitual na
distribuição ilícita.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 954873b9-6cd7-4d9a-8edd-9bd57f6de56a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071247 - SP(2026/0037345-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILLIAN CAVASSANA
ADVOGADO
: ELBER CARVALHO DE SOUZA - SP265193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024;

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. A custódia cautelar mostra-se devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, diante de indícios concretos de que o
agravante integra organização criminosa voltada ao
tráfico de drogas, destacando-se que exerceria função
logística no grupo, realizando transporte e entrega de
Documento eletrônico VDA55703615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: 5b0d48f4-23da-44d4-b1d9-31980429d65f

entorpecentes em sistema
, utilizando-se da
delivery
atividade de motorista de aplicativo para dissimular
deslocamentos e atuar de forma habitual na
distribuição ilícita.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN CAVASSANA
contra a decisão de fls. 71-77, que não conheceu do
por ser
habeas corpus,
sucedâneo de recurso próprio, e, de ofício, afastou a ilegalidade flagrante;
manteve a prisão preventiva pela garantia da ordem pública.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a prisão preventiva é
ilegal por ausência de motivação concreta, por fundamentação genérica, sem os
requisitos do
do CPP e com extemporaneidade da medida.
art. 312
Argumenta que o paciente não atrapalhou as investigações,
compareceu aos atos processuais e deseja responder em liberdade, o que
afastaria a necessidade da custódia.
Expõe a possibilidade de substituição por medidas cautelares
alternativas do
do CPP, por considerar a prisão desproporcional.
art. 319
Busca a reconsideração da decisão para revogar a prisão preventiva
ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 72):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/8/2024,
de
e AgRg no HC n.
relator Ministro
27/8/2024
749.702/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA55703615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: 5b0d48f4-23da-44d4-b1d9-31980429d65f

agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
art. 1.021,
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
e não
por ser substitutivo de recurso próprio
corpus
concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada
qualquer ilegalidade na fixação da pena-base e diante da
impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em
concurso com o de posse de arma de fogo com numeração
suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões
do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
870.658/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-
se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
740.703/SP,
Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos
argumentos
novos,
aptos
a
elidirem
os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o
Documento eletrônico VDA55703615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: 5b0d48f4-23da-44d4-b1d9-31980429d65f

disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e
inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
878.605/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, uma
vez que o Juízo de primeiro grau apontou a existência de elementos concretos
de que o agravante integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
Ressalte-se que o agravante exerceria função logística no grupo
criminoso, realizando transporte e entrega de drogas em sistema
,
delivery
utilizando-se da atividade de motorista de aplicativo para dissimular
deslocamentos e atuar, de forma habitual, na distribuição de entorpecentes.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55703615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:25
Código de Controle do Documento: 5b0d48f4-23da-44d4-b1d9-31980429d65f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.247 / SP
Número Registro: 2026/0037345-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15040788920258260388 23650257620258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELBER CARVALHO DE SOUZA
ADVOGADO
: ELBER CARVALHO DE SOUZA - SP265193
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN CAVASSANA
CORRÉU
: ALLAN AZEVEDO
CORRÉU
: PATRICIA ALBINO
CORRÉU
: DANIEL NIZA DIONISIO
CORRÉU
: WILLIAN DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: LEANDRO FABIANO BRUNO
CORRÉU
: WELLINGTON DOS SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO DE PAULA MORONI
CORRÉU
: VICTOR FERNANDO PARRA
CORRÉU
: GUSTAVO HENRIQUE XAVIER FERRAREZI
CORRÉU
: OCIMAR BARBOSA DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO GAVIAO DE CARVALHO
CORRÉU
: WESLEI HENRIQUE MARTINS GANDOLFI
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO VIRGINIO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55915182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 2bb82f1f-a337-4fef-9e9c-0bf3f66bab8f

CORRÉU
: PATRICIA ALVES DA PAZ GANDOLFI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN CAVASSANA
ADVOGADO : ELBER CARVALHO DE SOUZA - SP265193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 2bb82f1f-a337-4fef-9e9c-0bf3f66bab8f